Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORIGEM DA DÍVIDA CONFESSADA. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DA VONTADE.
1. Apelação interposta contra sentença que, em embargos à execução, julgou improcedente o pedido de extinção da execução baseada em cédula de crédito bancário emitida em face de confissão de dívida.
2. O instrumento particular de confissão e renegociação de dívida constitui título executivo extrajudicial.
3. Nos termos do enunciado 300 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “O Instrumento de Confissão de Dívida, ainda que originário de Contrato de Abertura de Crédito, constitui Título Executivo Extrajudicial”.
4. Segundo a referida Corte Superior, “a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores” (súmula 286).
5. No caso, o débito confessado, que ensejou a emissão da cédula de crédito, teve origem na conta corrente do executado. Sendo assim, um simples extrato bancário, documento perfeitamente ao alcance da parte, permitiria ao embargante demonstrar a evolução do débito e comprovar a alegada incidência de encargos ilegais.
5. Não há nos autos nenhuma comprovação da solicitação e a negativa do banco em fornecer documentos relativos a origem do débito confessado.
6. Na cédula de crédito subscrita pelo embargante consta expressamente o valor confessado, permitindo, portanto, o seu conhecimento, devendo ser prestigiada a autonomia da vontade, tanto mais porque, embora se afirme que a renegociação foi assinada em razão de estado de necessidade, não houve produção de qualquer prova nesse sentido.
7. Apelação do autor desprovida.